Tribunal: TJDFT
Processo: 0769507-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. CARACTERIZADA. OBRA FOTOGRÁFICA. SEM IDENTIFICAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMERCIAL. LIVRE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e lhe condenou ao pagamento da multa de 9% (nove por cento) por litigância de má-fé. O juízo de origem concluiu o direito autoral legítimo, com autoria claramente identificada e exercido de boa-fé, deve ser protegido, pois a boa-fé, enquanto princípio universal, configura uma categoria do direito que visa conferir efeito jurídico positivo a determinadas condutas. Contudo, o autor/recorrente desvia a finalidade social da propriedade ao disponibilizar seu suposto material fotográfico na internet, de forma gratuita e sem a adequada e detalhada indicação de sua real propriedade, conforme demonstrado nas provas constantes dos autos. Dessa maneira, o material se torna acessível ao público, e posteriormente, o recorrente passa a buscar eventuais usuários desse conteúdo. Vale ressaltar que o recorrente age de forma excessiva ao propor centenas de ações judiciais com o intuito de abusar e se locupletar indevidamente às custas do Poder Judiciário.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que é legalmente permitida a juntada de documentos após a audiência de conciliação e que as provas apresentadas são suficientes para comprovar a autoria das fotos. Sustenta que o seu nome, apesar de comum, no caso específico, seria um renome no universo da fotografia. Defende que as suas fotos estão registradas na Biblioteca Nacional (FBN) para registros de fotografia, que possui certificado de autoria. Afirma que a ré/recorrida removeu a marca d`agua inserida em algumas fotos, adicionou a sua própria marca e suprimiu os créditos do recorrente. Aduz que a imagens divulgadas na internet não seriam de domínio público, mas um reconhecimento do seu trabalho.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 69580305. O recorrido suscita preliminar de inovação recursal sob o fundamento de que o recorrente teria trazido matéria nova e juntado documento na fase recursal. Continuamente rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
7. Da Inovação Recursal suscitada pelo recorrido. Destaco que a inclusão de novos argumentos e/ou documentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado. Todavia, no presente caso, constato que a tese apresentada pelo recorrente foi, com outras palavras, compatível com a exposta na instância de origem. Sendo assim, por não vislumbrar nenhuma violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, rejeito a preliminar arguida.
8. A litigância predatória tem sido, atualmente, um tema de estudo constante nos tribunais pátrios, com o intuito de se desenvolver instrumentos eficazes e necessários para o enfrentamento desse obstáculo. Para a otimização da prestação jurisdicional, cabe ao magistrado, como poder-dever, assegurar a observância da boa-fé processual, de modo a assegurar a efetivação do princípio do devido processo legal. Ressalto, ainda, que a litigância predatória não pode ser presumidamente caracterizada e exige a sua comprovação nos autos.
9. No presente caso, entendo que a sentença deve prevalecer. O recorrente não conseguiu comprovar a propriedade das fotografias em sua inicial, somente após a audiência de conciliação a comprovação foi juntada. O profissional deverá registrar a propriedade de seus produtos nos órgãos competentes, visando dar publicidade e autenticidade ao material, para, a partir daí tomar as providências pertinentes e legais pelo uso indevido.
10. Em consulta ao Sistema Informatizado deste e. TJDFT verifico que o recorrente apresentou demandas individualizadas, com objeto e partes diversas. A advocacia predatória consiste na provocação do Poder Judiciário mediante o ajuizamento de demandas massificadas com elementos de abusividade ou mesmo fraude.
11. Ademais, as fotografias não contem nenhuma indicação que pertencem ao recorrente, nos termos do Art. 12 da Lei 9.610/98. São limpas e, consequentemente, livres para utilização ou para induzir o uso indevido visando auferir lucros posteriores. Verifica-se, portanto, desvio de finalidade e excesso, tendo em vista a quantidade de ações movidas pelo recorrente, desde 2014, mais de 200 (duzentas) ações no âmbito do TJDFT.
V – DISPOSITIVO
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Custas recolhidas, ID69580282. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.